Tribunal: TJPA
Processo: 0821013-37.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821013-37.2023.8.14.0006

APELANTE: ALEX WANDER CARNEIRO DOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. FUGA AO AVISTAR OS POLICIAIS. ABORDAGEM LEGÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO OU CONSUMO COMPARTILHADO. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por ALEX WANDER CARNEIRO DOS REIS contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), em razão da apreensão de 94,50g de maconha prensada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar: (i) se houve violação ao procedimento da cadeia de custódia, conforme previsto nos arts. 158-A e seguintes do CPP; (ii) se a busca pessoal foi realizada sem justa causa, em afronta ao art. 244 do CPP; e (iii) se estão presentes os requisitos que autorizam a desclassificação para porte de drogas para consumo próprio ou para o oferecimento eventual de substância entorpecente para uso em conjunto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistem elementos que indiquem adulteração, substituição ou contaminação da substância apreendida. Tanto o laudo de constatação provisório quanto o laudo toxicológico definitivo, elaborados pelo mesmo perito oficial, descrevem material idêntico e resultados compatíveis, atestando a presença de
tetra-hidrocanabinol (THC)
na erva analisada. A diferença de peso observada decorre da metodologia pericial adotada e não configura quebra da cadeia de custódia. Nos termos do art. 563 do CPP, a nulidade somente se reconhece diante da comprovação de efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie.

4.

Também não procede a alegação de ilicitude da busca pessoal. Os depoimentos colhidos em juízo revelam que o apelante, ao avistar a guarnição policial, demonstrou nervosismo e fugiu para dentro de uma residência cujos moradores afirmaram não conhecê-lo. A atitude, associada ao local conhecido pela intensa prática de tráfico de drogas, constitui fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP, legitimando a abordagem e tornando válidas as provas dela decorrentes.

5.

No mérito, o conjunto probatório confirma de forma segura a prática do crime de tráfico de drogas, sendo inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06. A quantidade de maconha apreendida (94,50g), aliada ao contexto da prisão e às circunstâncias do flagrante, evidencia a destinação mercantil da substância. A mera alegação de ser usuário não afasta a tipificação do tráfico, sobretudo diante da ausência de elementos que comprovem o uso exclusivo.

6.

Igualmente improcede o pedido subsidiário de aplicação do § 3º do art. 33 da Lei de Drogas, que exige prova inequívoca de consumo compartilhado, inexistente no caso concreto. O entorpecente foi encontrado em posse exclusiva do apelante, sem qualquer indício de partilha ou oferecimento eventual a terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
A mera ausência de lacre ou irregularidade formal não configura quebra da cadeia de custódia sem a demonstração de prejuízo concreto. A fuga ao avistar policiais constitui fundada suspeita que legitima a busca pessoal. A apreensão de quantidade significativa de entorpecente, aliada ao contexto fático da prisão, evidencia a destinação comercial da droga, afastando a desclassificação para o art. 28 ou para o § 3º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 244, 563, 158-A a 158-D; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33,
caput
e § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – AgRg no AREsp nº 2.677.012/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), Sexta Turma, DJE 05/08/2025; STJ – AgRg no HC nº 904.245/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJE 17/06/2024; TJPA – ApCrim nº 0001103-69.2020.8.14.0133, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, J. 29/07/2024, 1ª Turma de Direito Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
ALEX WANDER CARNEIRO DOS REIS
, por intermédio da Defensoria Pública, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Ananindeua, que o condenou às penas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

De acordo com a
denúncia
, ID 26150673, em 03/10/2023, por volta das 00h20, na Passagem São Jorge, esquina com a Rua Vitória, bairro Quarenta Horas, em Ananindeua/PA, o acusado Alex Wander Carneiro dos Reis foi surpreendido por policiais militares trazendo consigo, para fins de comércio ilícito, uma porção de maconha prensada, envolta em papel filme, pesando 94,50g, sem autorização legal ou regulamentar.

Consta que a equipe policial realizava rondas quando recebeu denúncia de intensa movimentação de pessoas em uma construção abandonada. No local, dois indivíduos tentaram fugir, sendo o acusado capturado após breve perseguição, enquanto o outro conseguiu evadir-se. Durante revista pessoal, foram encontrados a droga e a quantia de R$ 17,00 no bolso de sua bermuda.

Preso em flagrante, o acusado declarou já ter sido detido anteriormente por tráfico de drogas e estar sob monitoramento eletrônico, optando por permanecer em silêncio quanto ao fato. O Laudo de Análise de Droga de Abuso Provisório confirmou tratar-se de maconha (Tetrahidrocannabinol).

Com base nas provas colhidas, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao acusado a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, requerendo o prosseguimento da ação penal e, ao final, sua condenação nos termos da lei.

Em ID 26150690, recebida a denúncia em 16/11/2023;

Em ID 26150702, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 22/11/2023;

Em ID 26150724, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 16/04/2024;

Em ID 26150734, Laudo Toxicológico Definitivo;

Na
sentença
(ID 26150742), o magistrado julgou procedente a denúncia para, em consequência, CONDENAR o acusado ALEX WANDER CARNEIRO DOS REIS pela prática do crime tipificado art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, às penas de 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Nas
razões recursais
(ID 26150746), a Defesa pleiteia, em síntese: (i) a anulação da prova e consequente absolvição do apelante, ao argumento de ilegalidade da busca pessoal (ausência de fundadas razões) e quebra da cadeia de custódia do entorpecente; (ii) subsidiariamente, a desclassificação da imputação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006; e, (iii) em última hipótese, o enquadramento no § 3º do art. 33 da mesma lei (oferecimento eventual para consumo em conjunto).

Em
sede de

contrarrazões
(ID 21574924), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 22429092), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso e, havendo questões preliminares, passo à sua análise.

PRELIMINARES
-

QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA:

A defesa sustenta a quebra da cadeia de custódia do entorpecente apreendido, em afronta ao disposto no art. 158-D do Código de Processo Penal, sob o argumento de que não foi assegurada a autenticidade e a integridade do vestígio, já que não há prova de que a substância submetida à perícia seja a mesma efetivamente recolhida no momento da prisão, o que comprometeria a validade da prova e ensejaria a absolvição do apelante.

De fato, os arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal estabelecem rigoroso regramento para a preservação da cadeia de custódia da prova, com o objetivo de assegurar a autenticidade, inviolabilidade e confiabilidade dos vestígios colhidos, especialmente em casos envolvendo substâncias entorpecentes, nos quais se exige registro minucioso de cada etapa de acondicionamento, lacre, transporte e manuseio do material apreendido. Trata-se de mecanismo essencial para prevenir adulterações e garantir que o material submetido à perícia corresponda, efetivamente, àquele recolhido no momento da prisão em flagrante.

No caso em exame, contudo, não há qualquer elemento concreto nos autos que indique adulteração, substituição ou contaminação do material apreendido. O auto de exibição e apreensão, lavrado logo após a abordagem, descreve a apreensão de uma porção de maconha prensada, cujo teor e peso foram confirmados no laudo de constatação provisória (ID 26150451) e, posteriormente, no exame toxicológico definitivo (ID 26150734), inexistindo divergências relevantes entre os registros.

Dessa forma, a mera ausência de referência a lacres ou eventual impropriedade formal no acondicionamento do entorpecente não autoriza, por si só, o reconhecimento da nulidade ou a desconsideração da prova pericial. Para que a alegada quebra da cadeia de custódia gere a imprestabilidade da prova, é indispensável a demonstração de efetivo prejuízo à fidedignidade do vestígio ou ao direito de defesa, em conformidade com o princípio do
pas de nullité sans grief
previsto no art. 563 do CPP, o que não se verificou na hipótese.

Esse entendimento é consagrado pela jurisprudência:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, no qual se questiona a condenação por tráfico de drogas, pleiteando a desclassificação para posse de droga para consumo próprio.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de lacre nas amostras periciais configura quebra da cadeia de custódia, apta a invalidar o laudo pericial; (ii) analisar se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, frente à quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas, bem como à existência de atos infracionais praticados pelo réu; (iii) definir se o regime inicial fechado para cumprimento da pena é compatível com as circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A ausência de lacre nas amostras periciais não configura, por si só, quebra da cadeia de custódia.

4. A quebra da cadeia de custódia, para ensejar a nulidade da prova, exige demonstração concreta de prejuízo para o acusado, conforme o princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP). No caso, não houve demonstração de adulteração ou prejuízo à confiabilidade do material periciado.

5. A quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica a condenação por tráfico, sendo necessário algum elemento que demonstre o intuito mercantil do porte ou posse da substância proscrita. No caso, não foram encontrados elementos que comprovem a destinação comercial da droga.

6. A ausência de elementos que demonstrem de forma inequívoca que o acusado exercia a traficância impõe a desclassificação de sua conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental provido para desclassificar a conduta do recorrente para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente.

Tese de julgamento: "1
. A ausência de lacre nas amostras periciais não configura quebra da cadeia de custódia, salvo demonstração concreta de prejuízo.
2. A quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica a condenação por tráfico sem elementos que demonstrem o intuito mercantil. 3. A desclassificação para posse de droga para consumo próprio é cabível na ausência de prova inequívoca de traficância".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 563; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 741.686/RO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 03/08/2021, DJe 12/08/2021; STJ, HC 705.522/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021.

(AgRg no AREsp n. 2.677.012/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, relator para acórdão Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 5/8/2025.) (GRIFEI).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO ESPECIAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE LACRE. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES E QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CABIMENTO DO REGIME SEMIABERTO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RÉU PRIMÁRIO E SEM ANTECEDENTES. PENA INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto para questionar: (i) a validade do laudo pericial diante da suposta quebra da cadeia de custódia; (ii) o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; e (iii) o regime inicial fechado imposto para o cumprimento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:(i) verificar se a ausência de lacre nas amostras periciais configura quebra da cadeia de custódia, apta a invalidar o laudo pericial;(ii) analisar se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, frente à quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas, bem como à existência de atos infracionais praticados pelo réu;(iii) definir se o regime inicial fechado para cumprimento da pena é compatível com as circunstâncias do caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de lacre nas amostras periciais não configura, por si só, quebra da cadeia de custódia, especialmente quando o laudo pericial encontra-se devidamente fundamentado, não havendo indícios de adulteração ou interferência na prova, conforme a jurisprudência consolidada do STJ.

4. A quebra da cadeia de custódia, para ensejar a nulidade da prova, exige demonstração concreta de prejuízo para o acusado, conforme o princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP). No caso, não houve demonstração de adulteração ou prejuízo à confiabilidade do material periciado.

5. O afastamento da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, fundamenta-se na expressiva quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas, bem como na existência de atos infracionais praticados pelo réu, evidenciando sua dedicação a atividades criminosas, em consonância com a jurisprudência desta Corte.

6. A imposição de regime inicial fechado, diante da pena definitiva de 5 anos de reclusão e das circunstâncias favoráveis ao réu na primeira fase da dosimetria, configura constrangimento ilegal, tendo em vista que o regime semiaberto se revela adequado nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal, e considerando os parâmetros do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. IV. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA FIXAR O REGIME

INICIAL SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA.

(REsp n. 2.031.916/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.) (GRIFEI).

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa E. Corte, senão vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 – 1) NULIDADE DAS PROVAS DO FLAGRANTE POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A REVISTA PESSOAL - NÃO CONHECIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Tal alegação de suposta ilicitude das provas não tem como ser atestada na via estreita do writ, de rito célere e cognição sumária, uma vez que, para aferir a ilegalidade da diligência policial, não basta a mera contraposição entre as alegações do paciente e os depoimentos dos policiais militares perante a autoridade policial, como pretende a defesa . A tese defensiva necessita de uma análise aprofundada do conjunto fático-probatório, o que não se admite na via eleita. Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJ/PA. - 2)
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE LACRES E DEMAIS ELEMENTOS IDENTIFICADORES NO MATERIAL APREENDIDO APTA A MACULAR O PROCEDIMENTO INQUISITORIAL RESPECTIVO – NÃO EVIDENCIADA.
Da análise dos documentos anexados ao mandamus, em que pese inexista referências a lacres e elementos identificadores das substâncias entorpecentes supostamente apreendidas com o coacto, não se constata, de plano, vícios decorrentes do procedimento utilizado na coleta e no acondicionamento dos aludidos objetos, sendo certo que a defesa sequer apontou a ocorrência de adulterações, supressões ou inserções no material apreendido . – 3) ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA, DENEGADA – DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08081454520238140000 15095849, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 11/07/2023, Seção de Direito Penal) (GRIFEI).

No caso, tanto o laudo de constatação provisório quanto o laudo toxicológico definitivo, ambos elaborados pelo perito oficial Samuel Alencar Vieira, atestaram que o material apreendido consistia em maconha (Cannabis sativa L.), contendo o princípio ativo tetra-hidrocanabinol (THC), em quantidade aproximada de 94,50 gramas, descrita e identificada de forma compatível entre os dois documentos.

A diferença de peso entre os laudos — 94,50g no exame inicial e 90,00g após a retirada de amostra para contra-prova — decorre da metodologia pericial adotada, não representando alteração substancial nem indicativo de manipulação indevida do material.

Dessa forma, inexistindo qualquer indício de adulteração, substituição ou contaminação do entorpecente, e estando demonstrada a correspondência entre o material apreendido e o analisado em laboratório, não há falar em quebra da cadeia de custódia ou em nulidade do laudo pericial, devendo ser reconhecida a regularidade e confiabilidade da prova técnica que comprova a materialidade do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

DA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA BUSCA PESSOAL:

Requer a defesa, preliminarmente, o reconhecimento da ilicitude da prova decorrente de busca pessoal realizada sem fundada suspeita, uma vez que os policiais militares relataram ter recebido denúncia anônima genérica acerca de movimentação em uma construção abandonada, sem indicação de pessoa ou conduta específica. Ao chegarem ao local, visualizaram várias pessoas, das quais apenas o apelante foi abordado após a dispersão do grupo, não havendo qualquer atitude suspeita concreta que justificasse a revista pessoal, o que, segundo a defesa, torna ilícita a apreensão da droga e todas as provas dela derivadas.

Não assiste razão à defesa.

Da análise dos autos e dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares
João Camilo Cruz Carreira, Francisco Jean Guimarães
e
Yago Oliveira Sousa,
responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, verifica-se a existência de fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. Conforme relataram os agentes, durante incursão a pé em área conhecida pela intensa movimentação de tráfico de drogas, o acusado, ao avistar a guarnição, demonstrou nervosismo e correu para o interior de uma residência cujos proprietários afirmaram não o conhecer. Diante dessa atitude e do contexto do local, identificado como ponto de comércio ilícito, os policiais realizaram a abordagem, encontrando em seu bolso uma porção de maconha prensada e quantia em dinheiro, circunstâncias que evidenciam a razoabilidade e a legalidade da busca pessoal realizada.

Assim, verifica-se que são lícitas as provas que demonstram a materialidade do crime de tráfico de drogas, porquanto decorrentes de busca pessoal legítima realizada em indivíduo que, em razão de seu próprio comportamento, despertou fundada suspeita ao demonstrar nervosismo e empreender fuga ao avistar os policiais, sendo posteriormente alcançado e encontrado em sua posse uma porção de maconha prensada e certa quantia em dinheiro.

No julgamento do HC n. 877.943, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao definir os contornos que permeiam a busca pessoal, firmou o entendimento de que a fuga repentina ao avistar a guarnição policial constitui fundada suspeita a autorizar a revista, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. CRITÉRIO OBJETIVO. PRÉVIAS DENÚNCIAS. LOCAL DA APREENSÃO. TRATATIVAS FIRMADAS. FUGA. MEDIDA INVASIVA LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme previsto no art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. Quanto à realização de busca pessoal, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de que se faz necessária a presença de fundada suspeita para que esteja autorizada a medida invasiva. 3. Esta Corte tem revigorado a força normativa do art. 244 do Código de Processo Penal, estabelecendo um diálogo entre o dispositivo e as garantias constitucionais dos acusados/investigados. 4. No julgamento do RHC 158.580/BA foram forjados alguns critérios para balizar a legalidade da medida extrema assentando-se o entendimento de que a busca pessoal e veicular destituída de mandado judicial é possível apenas quando as circunstâncias do caso concreto, descritas de modo preciso e aferidas objetivamente, permitirem a conclusão de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo admitidas abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions); informações de fonte não identificada; impressões subjetivas intangíveis, pautadas no tirocínio policial, de determinadas atitudes tidas como suspeitas ou certas reações ou expressões corporais que denotem nervosismo (RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/4/2022).
5. Recentemente, no julgamento do HC n. 877.943, a Terceira Seção desta Corte definiu os contornos que permeiam a busca pessoal e reiterou o entendimento vigente de que a lei exige a presença de fundadas suspeitas acerca da posse de objeto que constitua corpo de delito e que deve haver uma suspeição razoavelmente amparada em situação concreta e objetiva que se diferencie da mera suspeita intuitiva. 6. Assim, firmou-se o entendimento de que "fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar uma busca pessoal em via pública" (HC n. 877.943/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/04/2024, DJE de 15/5/2024). 7. No presente caso restou demonstrado o elemento "fundadas suspeitas" apto a justificar e autorizar a busca pessoal, inexistindo qualquer ilegalidade abordagem realizada pelos policiais.
8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 904.245/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024.) (GRIFEI).

Assim, entendo que o fato de o apelante ter demonstrado nervosismo e empreendido fuga ao avistar a guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar a busca pessoal, sobretudo considerando que foi encontrado em sua posse entorpecente e quantia em dinheiro. Diante desse contexto, reconheço a licitude da prova obtida e rejeito o pedido de absolvição formulado pela defesa.

MÉRITO -

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 OU, SUBSIDIARIAMENTE, PARA O § 3º DO ART. 33, AMBOS DA LEI 11.343/06

Requer a defesa a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, ao argumento de que a quantidade de entorpecente apreendida, consistente em uma porção de maconha prensada pesando 94,50 gramas, seria compatível com o uso pessoal e não há elementos concretos que indiquem a destinação mercantil da substância.

Não lhe advém razão.

Impende ressaltar que, tangente aos critérios distintivos entre o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e o delito de porte para uso próprio, importante observar o conteúdo normativo do
artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006
, segundo o qual,
in verbis:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Debruçando-se sobre o preceito normativo sob enfoque, o doutrinador

Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 239)
,

adverte,

in verbis:

“(...) é fundamental que se verifique, para a correta tipificação da conduta,
os elementos pertinentes à natureza da droga, sua quantidade
,
avaliando local, condições gerais, circunstâncias envolvendo a ação e a prisão
(...)”
.

Sobre o tema, desde a vigência do revogado Estatuto de Drogas (Lei nº 6.368/76), a jurisprudência

orienta, a saber:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06).
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDENTE. PROVA DA TRAFICÂNCIA.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE TRÁFICO MINORADO. ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/06. PROCEDENTE. RÉU PRIMÁRIO, SEM MAUS ANTECEDENTES E AUSENTE PROVAS DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA OU ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PENA FINAL REDUZIDA A 04 (QUATRO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 10 (DEZ) DIAS E 486 (QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS) DIAS-MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A quantidade de droga apreendida (441 gramas de maconha prensada), bem como o contexto em que se deu a apreensão, evidenciam que o entorpecente destinava-se ao comércio e não ao simples consumo, afastando a incidência do art. 28 da Lei n. 11.343/06.
2. (...). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos e etc ... Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator. 17ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de vinte e dois e vinte e nove de julho de 2024. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero. Belém (PA), 30 de julho de 2024. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR DESEMBARGADOR RELATOR (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00038168720198140024 21100831, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 22/07/2024, 3ª Turma de Direito Penal) (
GRIFEI
).

O conjunto probatório constante dos autos demonstra de forma segura a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, afastando a tese defensiva de desclassificação para consumo próprio. Não há qualquer elemento concreto que comprove que o apelante fosse apenas usuário, sendo certo que a condição de dependente, por si só, não descaracteriza o tráfico, uma vez que é comum que usuários comercializem entorpecentes para sustentar o próprio vício. No caso, o apelante foi flagrado na posse de 94,50 gramas de maconha prensada, quantidade incompatível com o mero uso pessoal, evidenciando a destinação mercantil da substância entorpecente.

Ressalto que a defesa não apresentou qualquer prova capaz de corroborar a tese de que o apelante seria mero usuário, ônus que lhe competia, pois cabe à parte que alega demonstrar os fatos favoráveis ao seu constituinte. Ademais, é comum que acusados de crimes dessa natureza aleguem ser apenas usuários, estratégia recorrente na tentativa de afastar a tipificação do tráfico. No entanto, diante da ausência de qualquer indício mínimo que comprove tal condição e da robustez das provas que demonstram a traficância, revela-se impossível a desclassificação da conduta.

Nesse sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11. 343/2006. PRELIMINAR NULIDADE DA AÇÃO POLICIAL E DA PROVA DERIVADA. NÃO CONHECIMENTO. O MOMENTO OPORTUNO PARA A ALEGAÇÃO DE NULIDADES OCORRIDAS NO DECORRER DO PROCESSO É O DAS ALEGAÇÕES FINAIS E A DEFESA NÃO FEZ QUALQUER MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO ADEQUADO. NULIDADES NÃO ARGUIDAS EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ART. 571, II DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE, BEM COMO DAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS QUE COMPROVARAM QUE A SUBSTÂNCIA APREENDIDA, 60 PETECAS DE OXI, SUBPRODUTO DA COCAÍNA, SE DESTINAVA À COMERCIALIZAÇÃO E É DE USO PROSCRITO NO BRASIL. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO, RESTANDO CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NOS ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS). NÃO ACOLHIDA. EXISTINDO PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS É A MEDIDA NATURAL, NÃO HAVENDO QUE SE COGITAR NA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS, MORMENTE QUANDO É GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA EM PODER DO AGENTE, NÃO SENDO A MERA CONDIÇÃO DE USUÁRIO, MESMO QUANDO CARACTERIZADA, SUFICIENTE A ELIDIR A TRAFICÂNCIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...). (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00011036920208140133 21257701, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 29/07/2024, 1ª Turma de Direito Penal) (
GRIFEI
).

Também não procede o pleito subsidiário de enquadramento da conduta no § 3º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, que prevê o oferecimento eventual de droga para consumo em conjunto. Tal hipótese exige prova inequívoca de que o entorpecente seria destinado ao consumo compartilhado e não à mercancia, o que não se verifica no caso concreto. O apelante foi surpreendido portando quantidade significativa de maconha prensada, acondicionada de forma típica à comercialização, e não há qualquer elemento que demonstre ter havido convite ou partilha com terceiros, razão pela qual inaplicável o referido dispositivo legal.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ARGUIÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO RITO DISPOSTO NO ARTIGO 55, DA LEI º 11.343/06 - RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ANTES DA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA - AUSÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO "PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF" - INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DO CPP - PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR ILICITUDE DAS PROVAS - INVASÃO DE DOMICÍLIO - NÃO OCORRÊNCIA DIANTE DO ESTADO FLAGRANCIAL - PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA REJEITADA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -
IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 OU PARA A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 3º DA LEI Nº 11.343/06
- INIMPUTABILIDADE - DEPENDÊNCIA QUÍMICA - AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART . 46 DA LEI Nº 11343/06 - INVIABILIDADE - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE - CRITÉRIOS DA RAZBOALIDADE E PROPORCIONALIDADE - INVIÁVEL A APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO NÃO PROVIDO. - A inobservância do rito previsto no artigo 55, da Lei nº 11.343/06, com o recebimento da denúncia antes da apresentação da defesa preliminar, enseja nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do efetivo prejuízo, o que não se verificou no caso - Extrai-se do princípio "pas de nullité sans grief", consagrado no art. 563 do CPP, que inexiste nulidade se não estiver concretamente demonstrado o prejuízo - É cediço que o delito de tráfico de drogas é permanente, protraindo sua consumação ao longo do tempo . Isto é, enquanto a droga se encontrar em poder do agente estará ele em situação de flagrância, o que autoriza os agentes públicos adentrarem em seu domicílio, independentemente de autorização, o que afasta a preliminar de nulidade do processo suscitada pela defesa do acusado, por invasão de domicílio - Considerando que as substâncias apreendidas foram acondicionadas em envelope lacrado e identifi cado, inexiste nos autos qualquer indício de inobservância do procedimento previsto no art. 158 e seguintes do Código Penal - Evidenciada a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, diante do contexto probatório dos autos, deve ser mantida a condenação pela conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 - A condição de usuário, por si só, não permite a desclassificação do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico) para aquele tipificado no artigo 28 da mesma lei (uso próprio), quando as provas produzidas nos autos demonstram, pelas circunstâncias da abordagem, a destinação dos entorpecentes ao mercado ilícito - O reconhecimento da inimputabilidade em razão de dependência química (artigo 45, da Lei 11 .343/2006) exige a presença de indícios que apontem essa condição do agente, o que não ocorreu no caso concreto, de modo que a isenção ou a redução de pena pela aplicação dos artigos 45 ou 46 da Lei nº. 11.343/06 se torna inviável -
Comprovadas a propriedade e destinação das drogas, não há como se acolher a desclassificação para a figura do § 3º do art. 33 da Lei 11 .343/06, devendo ser mantida a condenação em relação ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes
- O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que na fixação da pena-base, o Magistrado, ao analisar negativamente as circunstâncias judiciais, pode utilizar de critério de valoração baseado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal comportam vários graus, cada uma delas podendo ser considerada de forma mais branda, mediana ou mais grave, dependendo de cada caso concreto. Uma culpabilidade pode ser extremamente grave, grave, mediana, etc. Os maus antecedentes devem ser valorados de acordo com as certidões e com a gravidade dos crimes registrados, pois há aqueles menos graves e que merecem valoração diferente. As demais circunstâncias devem ser valoradas mediante a análise da (TJ-MG - APR: 00008167220218130142, Relator.: Des .(a) Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 07/11/2023, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/11/2023) (GRIFEI).

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
LHE NEGO PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como
voto
.

Belém, 24 de novembro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/11/2025